Tribunal: TJES
Processo: 0011588-69.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011588-69.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS LOUREIRO FILHO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – SEJUS/2006 – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE – COISA JULGADA – FATO NOVO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS RESULTADOS DE OUTRAS LIDES AO AUTOR – LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS DA COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
O apelante ajuizou anteriormente, junto a outros candidatos, a ação ordinária tombada sob o nº 0015509-12.2014.8.08.0024, na qual insurgia-se contra a sua eliminação do concurso promovido pela Secretaria de Justiça, por meio do Edital nº 01/2006, na etapa concernente ao exame físico. A demanda foi julgada procedente em primeira instância, porém, perante este colegiado, reconheceu-se a incidência da prescrição da pretensão autoral.

2.
Embora na presente demanda o apelante sustente que a causa de pedir se baseia em fato novo, concernente à ciência de que o Estado do Espírito Santo procedeu com o reconhecimento jurídico do pedido e acordo, em outras demandas semelhantes, evidencia-se que a sua pretensão é exatamente a mesma, qual seja, reverter a sua eliminação do certame. Ocorre que, referida pretensão já foi submetida ao exame judicial, sendo formada coisa julgada material reconhecendo que o direito alegado foi fulminado pela prescrição.

3.
O fato de ter o ente público recorrido celebrado acordo com outros candidatos ou ter procedido ao reconhecimento jurídico do pedido em outras ações não concede ao autor a extensão dos efeitos da coisa julgada daqueles autos, como pretende. Isto porque, a coisa julgada possui um limite subjetivo, fazendo com que a decisão atinja apenas os litigantes, conforme disposto no artigo 506 do Código de Processo Civil. Ademais, os limites objetivos da coisa julgada impõem a identificação do provimento que, na decisão judicial, efetivamente adquire autoridade de coisa julgada, sendo cediço que o fundamento para procedência das demais ações, não possui o condão de ampliar os limites objetivos da coisa julgada daquelas lides.

4.
Não há como impor, sob o pretexto da isonomia, que o ente público venha a celebrar um acordo com o autor ou mesmo que lhe seja imposto reconhecer juridicamente o seu pedido, em especial, considerando a impossibilidade de se adentrar as peculiaridades de cada processo que levaram a conclusão diversa pelo ente público.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
JOSÉ CARLOS LOUREIRO FILHO

em face da r. sentença de fls. 70/70v, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu a alegação de coisa julgada e extinguiu o feito nos termos do artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4º, inciso III do CPC, suspendendo a exigibilidade das verbas em razão de deferir o benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte.

Em suas razões recursais, apresentadas às fls. 84/96v, em resumo, o apelante alega que: I) “
Em 2019, somente após o apelante conhecer de novos fatos que pudessem dilatar a discussão sobre o concurso, ajuizou a presente ação, com nova causa de pedir. Ocorre que, para a felicidade da parte apelante, chegou-lhe o conhecimento de que o Estado firmou acordo em ação cujo direito já estaria (supostamente) prescrito, por livre deliberalidade, sendo os efeitos da coisa julgada extensíveis à autora
” (fl. 86); II) “
Mesmo o direito de ação já prescrito, na tese defensiva do Estado, por liberalidade, o Ente ofertou no dia 31/10/2014 o acordo judicial, reconhecendo o direito pleiteado nos termos do acordão da PGE/ES n° 00712014, sendo a sentença homologatória [processo nº 016999-69.2014.8.08.0024]
” (fls. 87v/88); III) “
O reconhecimento do pedido em favor dos candidatos em igual situação da autora teve o apoio até mesmo do respeitável Secretário de Justiça que não fez distinção entre candidatos que tivessem ajuizado ou não as respectivas ações
” (fl. 89); IV) “
A prova maior de que a parte autora tem direito é fato de que o TJES reconheceu a prescrição em sua ação proposta em 05.05.2016, mas o estado reconheceu o mesmo direito pedido em ação proposta posteriormente, em 16.05.2016
” (fl. 91); V) “
se o sujeito do processo, real inte
re
ssado, tem conhecimento de fato novo apto à discussão em seu favor, não prescrito o prazo, pode sim suscitar discussão judicial, pois a coisa julgada não é abrangida por questões que não foram debatidas
” (fl. 92); VI) “
recentemente, chegou ao conhecimento do autor que o próprio Estado ofertou acordo judicial nos autos do ARESP n° 632.652/ES, origem dos autos n° 0015397-14.2012.8.08.0024 (024.12.015397-8),
1ª
Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES (às fls. 440/441, protocolada no dia 10/03/2016) que se encontra digitalizado remetido ao STJ/STF, sendo esta ação idêntica à presente lide. Os candidatos Aquiles da Silva Vicente e Franciano Pinha Veloso, jamais ajuizaram outra ação do que a distribuída em 2012 que pudesse interromper o prazo prescricional, ou seja, o direito supostamente estaria prescrito
” (fl. 92v); VII) “
Nos autos n° 0015397-14.2012.8.08.0024 (024.12.015397-8), Aquiles e outro x Estado, a sentença de primeiro grau procedente foi reformada para a improcedência total. Os candidatos inconformados recorreram ao STJ, e mesmo com a última decisão favorável ao Estado, o Ente optou por livre liberalidade reconhecer o direito pleiteado, entendendo os efeitos do acordão da PGE/ES n° 007/2014
” (fl. 93); VIII) “
Há informação do Procurador Geral que há dispensa interna corporis para não recorrer em ação proposta em 2017, ou seja, 11 (onze) anos após a publicação do edital. A ação foi tombada sob o n. 0035619-61.2016.8.08.0024 com a juntada em petição clara e objetiva que o Estado não recorreria da procedência pela existência de dispensa interna corporis, firmada pelo procurador chefe da Procuradoria do Contencioso Judicial do Estado do Espírito Santo
” (fl. 93); IX) “
Considerando que é incabível imputar ao autor a ciência da renúncia realizada pelo Estado através da petição rubricada pela douta procuradora estadual (ES) em autos físicos, distribuído a uma das quaisquer Vara da Fazenda Pública do Estado do Espírito Santo, não há que se falar em coisa julgada, perempção litispendência ou prescrição. A prescrição se dá no momento do conhecimento do ato impugnado, no caso, se deu através de terceiro candidato em fevereiro de 2020
” (fl. 94v).

Não obstante os argumentos defendidos pelo apelante, merece ser mantida incólume a sentença recorrida.

Nota-se, o apelante ajuizou anteriormente, junto a outros candidatos, a ação ordinária tombada sob o nº 0015509-12.2014.8.08.0024, na qual insurgia-se contra a sua eliminação do concurso promovido pela Secretaria de Justiça, por meio do Edital nº 01/2006, na etapa concernente ao exame físico.

A demanda foi julgada procedente em primeira instância, porém, perante este colegiado, reconheceu-se a incidência da prescrição da pretensão autoral, conforme ementa a seguir transcrita:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SEJUS/2006. PROVA FÍSICA. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA NA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO ONUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EDITAL DO RESULTADO FINAL DO TESTE FÍSICO. DOCUMENTO DE DOMÍNIO PÚBLICO. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO SUSCITADA. IMPETRAÇÃO DE MANDAMUS. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. TRANSITO EM JULGADO. TERMO INICIAL PARA REINÍCIO DO PRAZO. ART. 9º DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. PREJUDICADA. 1. Em que pese a afirmativa do decisum, verifica-se nos autos que os autores, de igual modo, não trouxeram cópia do edital contendo o resultado final na prova de capacidade física, para fins de comprovar efetiva participação no certame, ou seja, se compareceram ou não à etapa questionada. Todavia, os resultados do Concurso promovido pela Secretaria de Justiça em 2006, por meio do Edital 01/2006, são de domínio público, podendo ser consultados no endereço eletrônico do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos Universidade de Brasília - CESPE. 2. A impetração prévia de mandado de segurança, pelos agravados, tem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional. Observando-se, contudo, o previsto no art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, ¿a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.¿ Na hipótese dos autos, o prazo é reiniciado com o trânsito em julgado da decisão proferida no MS. 3. Com efeito, considerando as datas de trânsito, como previsto no art. 9º do Decreto 20.910/32, e respectivamente, o MS nº 0001253-83.2007.8.08.0000 (em 04/04/2008) e o MS nº 0001254-68.2007.8.08.0000 (em 14/02/2008), nos termos da Súmula 383/STF, é evidente a prescrição da pretensão dos autores⁄apelados na data do ajuizamento da demanda originária, que se deu em 07.05.2014. 4. Apelação provida. Sentença reformada. Remessa necessária. Prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140143744, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2016, Data da Publicação no Diário: 09/08/2016)

Embora na presente demanda o apelante sustente que a causa de pedir se baseia em fato novo, concernente à ciência de que o Estado do Espírito Santo procedeu com o reconhecimento jurídico do pedido e acordo, em outras demandas semelhantes, evidencia-se que a sua pretensão é exatamente a mesma, qual seja, reverter a sua eliminação do certame.

Ocorre que, referida pretensão já foi submetida ao exame judicial, sendo formada coisa julgada material reconhecendo que o direito alegado foi fulminado pela prescrição.

Aliás, em relação ao “fato novo”, deve-se notar que, por exemplo, nos autos do Proc. nº 0016999-69.2017.8.08.0024, não houve o reconhecimento da prescrição do direito daqueles autores porque eles haviam impetrado mandado de segurança anteriormente (Proc. nº 0001000-95.2007.8.08.0000), o qual interrompeu o prazo prescricional para aqueles requerentes, circunstância bastante diferente do autor que se manteve inerte por longos anos.

Além disso, o fato de ter o ente público recorrido celebrado acordo com outros candidatos ou ter procedido ao reconhecimento jurídico do pedido em outras ações não concede ao autor a extensão dos efeitos da coisa julgada daqueles autos, como pretende.

Isto porque, a coisa julgada possui um limite subjetivo, fazendo com que a decisão atinja apenas os litigantes, conforme disposto no artigo 506 do Código de Processo Civil/2015
1
: “
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
”.

Por essa ótica, o
decisum
transitado em julgado em outros processos não opera efeitos para todos os candidatos que tenha participado do mesmo certame e tenham sido eliminados pela mesma motivação. Entender que o reconhecimento do pedido formulado em outras ações e perpetrado de maneira individual, tem o condão de surtir efeitos aos demais candidatos, exigiria uma interpretação que extrapola a relação entre o pedido e o concedido judicialmente, o que violaria frontalmente o artigo 506 do CPC.

Ademais, os limites objetivos da coisa julgada impõem a identificação do provimento que, na decisão judicial, efetivamente adquire autoridade de coisa julgada.

No ordenamento jurídico brasileiro, consoante cediço, apenas a norma jurídica concreta, contida no dispositivo da decisão, que julga o pedido (a questão principal, conforme o artigo 468, CPC/1973 e o atual artigo 503 do CPC), se submete a coisa julgada.

Não por outra razão, o artigo 504 do CPC/2015, cuja redação reiterou a disciplina do artigo 469 do CPC/1793, em seus incisos I e II, determina que
“os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença”
e
“a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença”
não fazem coisa julgada.

Portanto, o fundamento para procedência das demais ações, não possui o condão de ampliar os limites objetivos da coisa julgada daquelas lides.

Note-se que não há como impor, sob o pretexto da isonomia, que o ente público venha a celebrar um acordo com o autor ou mesmo que lhe seja imposto reconhecer juridicamente o seu pedido, em especial, considerando a impossibilidade de se adentrar as peculiaridades de cada processo que levaram a conclusão diversa pelo ente público.

Nesse contexto, é clara a tentativa do apelante, na lide em análise, de provocar o requerido na esperança de que pudesse lhe ser ofertada alguma benesse. Porém, não há como vencer o reconhecimento da patente prescrição de seu direito, razão pela qual, não há que se falar em reforma da sentença recorrida.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Na sequência, o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual. Cabe salientar, entretanto, que também deverá ser suspensa a cobrança dos honorários recursais na forma do artigo 98, §3º, do CPC, em razão de o apelante estar amparado pelo beneplácito da gratuidade da justiça, deferido em sentença.

É como voto.

1
CPC/1973 – Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)